Tribunal: TJMT
Processo: 1015783-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015783-37.2020.8.11.0000
Agravante: NIELSON GUIMARÃES SILVA e OUTROS
Agravado: MUNICÍPIO DE CANARANA
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIELSON GUIMARÃES SILVA e OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, no 0001178- 21.2017.8.11.0029, que declinou a competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assevera que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença; por consequência, o magistrado de primeiro grau não poderia ter declinado de sua competência para os Juizados Especiais, ante o trânsito em julgado da ação principal.
Destaca que o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que o cumprimento da sentença deverá ser efetuado no Juízo que decidiu a causa em sede de primeiro grau de jurisdição.
Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento.
Denota-se que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana declinou da competência, em razão da determinação proferida no Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n.°85560/2016, julgado em 28/11/2018, na sessão de Direito Público, o qual estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial, como abaixo se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
De fato o IRDR n. 85560/2016, declarou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas em que o valor da ação não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos.
Ocorre que o art. 516, II, do CPC (art. 475-P, CPC/73), dispõe que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, ou seja, a competência para o cumprimento da sentença é fixada em razão do critério funcional, sendo, portanto, a competência também absoluta.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado.
2. A decisão agravada expressamente reconhece que a fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado.
3. Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ.
4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, visto que o REsp n. 726446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos. (AgRg no REsp 1366295/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 13/10/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. 1 - O juiz da ação é o juiz da execução (art. 475-P e art. 575, II do CPC). Transitado em julgado o édito do processo de conhecimento, perante a Justiça Comum Estadual, mesmo com a Caixa Econômica Federal - CEF no pólo ativo da demanda, lá deverá ser executada a sentença. 2 - A presença daquele ente somente deslocaria a competência para a Justiça Federal se fosse o processo de conhecimento e não a execução. 3 - Aplicação, em última ratio, da súmula 59/STJ (Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes). 4 - Conflito não conhecido." (CC 108576/PB, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/3/2010, DJe 19/3/2010)
Desse modo, ao que parece, por se tratar de cumprimento de sentença, a competência para processar e julgar o feito deve permanecer, neste primeiro momento, com Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator